Tribunal: TJSP
Processo: 0002292-83.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002292-83.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GEANDERSON
APOSTOLO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002292-83.2020.8.26.0154 -Voto no 51.496
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002292-83.2020.8.26.0154
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DEECRIM UR8
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: GEANDERSON APOSTOLO SANTOS

VOTO No 51.496

Trata-se de Agravo interposto pelo Ministério Público,
contra a decisão copiada a fls. 20/23 (mantida a fls. 35/38), que concedeu a
GEANDERSON APOSTOLO SANTOS progressão para o regime semiaberto.
O Parquet alega que a progressão só poderia ter sido
concedida depois que SANTOS efetuasse o pagamento da pena de multa
cumulativa que lhe foi imposta. Por isso, pede a reforma do decisum (fls. 1/15).

O recurso foi respondido (fls. 27/34).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 46/49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002292-83.2020.8.26.0154 -Voto no 51.496
3
É o relatório.
SANTOS foi processado e condenado por roubos
qualificados, ao desconto de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 28 dias-multa, no piso.

Cumprida certa fração desse castigo, o Juiz da
execução concedeu a SANTOS a progressão para o regime semiaberto, sem que
tivesse efetuado o pagamento da pena pecuniária cumulativa que lhe foi
imposta.
A Promotora de Justiça afirma que SANTOS não
poderia ter sido beneficiado com a progressão de regime prisional, sem que
tivesse pago a multa que lhe foi aplicada cumulativamente.

Em paralelo, destaco que esta Câmara tem decidido,
reiteradamente, que não se pode considerar extinta a punibilidade do sentenciado
que tenha sido condenado ao cumprimento de pena carcerária, mais o
pagamento de multa, caso a reprimenda pecuniária não tenha sido recolhida,
entendimento esse que também foi estabelecido no Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150: “1 - A Lei no
9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou
dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o,
XLVI, c, da Constituição Federal”.

Então, nesta linha de raciocínio, é claro que não
bastaria, para que fosse concedida a progressão ao regime intermediário para
SANTOS, que ele, simplesmente, cumprisse certa fração da pena carcerária que
lhe foi imposta no regime fechado, porque a pena pecuniária cumulativa não pode
ser ignorada, e nem desaparecer como num passe de mágica, uma vez que
integra a sanção penal imposta ao recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002292-83.2020.8.26.0154 -Voto no 51.496
4
Em suma, sem o pagamento da pena pecuniária
cumulativa, não há se falar em preenchimento das condições objetivas para que
o sentenciado possa obter progressão para o regime semiaberto, assim como
não se pode cogitar do preenchimento das condições objetivas para que se
declare extinta a punibilidade do condenado.
Então, verifico que a concessão da benesse a
SANTOS foi medida equivocada, de maneira que ele deverá retornar ao regime
fechado, ao menos enquanto não resgatar a pena de multa que lhe foi imposta.
Nestas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial, nos termos e limites acima especificados.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator